Tribunal: TJES
Processo: 5010076-20.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010076-20.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: LEANDRO MARTINS BARBOSA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5010076-20.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: LEANDRO MARTINS BARBOSA

EMBARGADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 3481562 por
LEANDRO MARTINS BARBOSA
em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 3441046, que deu parcial provimento ao recurso do embargado e reformou parcialmente a sentença impugnada, determinando a devolução dos valores percebidos pelo embargante a título de empréstimos, os quais foram declarados inexistentes, no valor total de
R$
5.522,65 (cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que “
houve um erro material ou mesmo uma contradição no v. acórdão ao não admitir que o Recorrido já devolveu tais valores ao BANCO C6, o que ocasionará uma imensa injustiça, pois o PENALIZARÁ COM A OBRIGATORIEDADE DE DEVOLVER NOVAMENTE ESTE VALOR, O QUE JÁ FOI REALIZADO, conforme constam nos documentos anexados aos autos
”, e que “
Ao contrário do afirmado no v. acórdão, o valor foi EFETIVAMENTE DEVOLVIDO PARA O AGENTE FINANCEIRO, CONSTANDO NO EXTRATO O BANCO C6 COMO BENEFICIÁRIO FINAL”, aduzindo, para tanto, que “O RECORRIDO NÃO SAIU ENTREGANDO VALORES PARA TERCEIROS SEM CAUTELA, AO FAZER A RECLAMAÇÃO, FOI A ELE INFORMADO COMO DEVERIA SER FEITA A DEVOLUÇÃO E ASSIM FOI FEITO, TANTO QUE CONSTA O BANCO C6 COMO BENEFICIÁRIO FINAL DO DEPÓSITO
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

No caso em comento, há nítida contradição interna no julgado, haja vista que esta acabou por indicar que os valores foram devolvidos a terceiros, quando, na verdade, quem efetuara a devolução em nome do autor foram terceiras pessoas, não havendo qualquer irregularidade na devolução dos valores ao Banco requerido.

Nem a contestação afirma textualmente que os valores foram pagos a terceiros, mas, sim, que os pagamentos foram realizados por terceiros estranhos a relação jurídica questionada, haja vista que os boletos indicados contam como beneficiário o banco requerido, sem a menor sombra de dúvida.

Dessa forma, tendo em vista a contradição interna, o acórdão deve ser reformado dando-lhe dos devidos efeitos infringentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e DOU-LHE PROVIMENTO para conferir efeitos infringentes ao julgado, devendo o recurso inominado ser conhecido e negado provimento para manter integralmente a sentença objurgada. Consequentemente, o requerido deve ser condenado nas custas processuais e honorários que arbitro em 20% sob o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.